Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700048-72.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0706236-15.2024.8.07.0001 – id 220247725) que, em ação de despejo por inadimplemento, indeferiu a liminar para desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial, sob o fundamento de existir garantia locatícia do art. 37 da Lei no 8.245/91. Alega, em suma, que o pedido de liminar não se embasou no art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, mormente considerando que o contrato está garantido por fiadores, mas no CPC 300, cujos requisitos sustenta estarem preenchidos, pois a agravante possui o direito de propriedade, e por consequência, de posse, de desfazimento da locação com base no inadimplemento, conforme artigo 9o, III, da Lei de Locações, e há perigo de dano, tendo em vista que se encontra privada do bem sem o recebimento de contraprestação, acarretando enriquecimento ilícito dos agravados. Acrescenta que a existência de fiador não retira o perigo na demora, pois, no caso, as garantias não se mostrarem hábeis a cobrir o débito deixado pelo locatário. Requer a tutela de urgência para deferimento liminar de despejo, nos termos do CPC 300. 2. Não constato o fumus boni juris. A garantia fidejussória – cláusula 26.1 (id 187406292 – p. 18 - autos principais) –, à primeira vista, inibe o despejo liminar. Eventual defasagem entre o valor da garantia e do aluguel cobrado há de ser comprovada ao longo do contraditório. A propósito, precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO. GARANTIA. CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. Estando o contrato de locação garantido por caução, não se verifica a probabilidade do direito necessária para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel (Lei no 8.245/91, arts. 37 e 59 § 1o IX) 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (4a T. Cível, ac. 1.413.968, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2022) EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. GARANTIA. EXISTÊNCIA. DESPEJO. INVIABILIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. A Lei locatícia dispõe que a liminar para desocupação poderá ser concedida somente quando o contrato não estiver garantido por caução (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991). Havendo garantia, ainda que insuficiente, não é possível o deferimento da liminar de despejo. 4. Agravo instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (5a T. Cível, ac. 1.850.584, Desa. Ana Cantarino, julgado em 2024) Ademais, inexiste comprovação de notificação/cobrança do locatário, e, portanto, do alegado inadimplemento. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível a concessão de antecipação de tutela em Ação de Despejo, a fim de determinar a desocupação do imóvel, com amparo no art. 300 da Lei Processual Civil, desde que demonstrados os requisitos exigidos. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na situação, necessária dilação probatória para comprovar o alegado inadimplemento, diante da ausência de documento apto a demonstrar a notificação do locatário para constituição da mora. Ausente, também, o periculum in mora, porquanto o contrato de locação é garantido por fiança idônea. 4. Recurso conhecido e não provido. 8a T. Cível, ac. 1.754.110, Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, julgado em 2023) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator